Tribunal: STF
Processo: HC 206116
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ney Gonçalves de Mendonça Junior em favor de Dielen da Silva Melo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 138.825/PA. 
    A Paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal (evento 16).
    Extraio do ato dito coator (evento 20):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. EVIDENCIADA A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ANTE A FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.
    III - In casu, a decisão que decretou a prisão preventiva da agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão do fundado receio de reiteração delitiva pois "responde por outras Ações Penais, inclusive, possui condenações pela prática de outros crimes, pelo que consta dos autos de sua certidão criminal, demonstrando, portanto, ser pessoa de alta periculosidade". Ademais, a agravante evadiu-se do distrito da culpa, nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.
    IV - O decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa.
    Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados à Paciente. Aduz que o Tribunal de Justiça agregou novos fundamentos à decisão que decretou a prisão preventiva, em pedido exclusivo da Defesa. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que ‘In casu, a decisão que decretou a prisão preventiva da agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão do fundado receio de reiteração delitiva pois "responde por outras Ações Penais, inclusive, possui condenações pela prática de outros crimes, pelo que consta dos autos de sua certidão criminal, demonstrando, portanto, ser pessoa de alta periculosidade’. 
    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    De outro lado, quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva com o fato criminoso imputado à Paciente, melhor sorte não assiste à Defesa. 
    O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar e, no caso, o Superior Tribunal de Justiça bem acentuou que ‘O decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa.’ Bem como ‘que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.’ A significar, portanto, que não se pode falar em ausência de contemporaneidade, pois a ordem pública ainda precisa ser resguardada. 
    Ademais, de acordo com a Corte Local ‘o fato não é tão pretérito, bem como a Paciente evadiu-se do distrito de culpa, não havendo por conseguinte falta de contemporaneidade para o decreto preventivo da Paciente, até pelo fato de que o decreto preventivo não foi cumprido, estando a Paciente na condição de fugitiva, principalmente quando o decurso de prazo transcorre por óbice causado pelo réu/autor.’ (grifei)
    Nessas condições, ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).
    Ademais, sobre o alegado reforço argumentativo incorrido pela Corte Local, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por fim, dada a necessidade da constrição cautelar da Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora